Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.

2. Diante da precária condição financeira do alimentante, os alimentos devem ser fixados com ponderação, porquanto não se pode fixar valor que seja inviável de ser adimplido.

3. Apelo não provido.